Tribunal: TJES
Processo: 5009668-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Cerceamento de Defesa; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009668-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINALDO JOSE CARDOSO TAVARES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - AGRAVANTE QUE FORMULA
DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE - ART. 18
DO
CPC -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 -
O agravante
pretende obstar o cumprimento
de
determinação complementar de reintegração de posse dirigida em desfavor dos seus irmãos
.
Assim, busca,
em nome próprio, obter tutela jurisdicional em favor
de t
erceiros,
o que é vedado pelo art. 18 do CPC,
porquanto a
penas o titular do direito, cuja tutela está sendo reclamada no recurso, possui legitimidade e interesse para interpô-lo.

2
-
A noticiada ação de manutenção de posse ajuizada pelo espólio
da genitora do recorrente

já foi sentenciada, oportunidade em que o
m
agistrado
a quo
indeferiu a petição inicial,
reconhecendo
a ocorrência
de
coisa julgada e litispendência.
I
nexistindo qualquer decisão suspendendo os efeitos da
respectiva
sentença, não há qualquer óbice à manutenção dos efeitos da decisão
agravada
.

3
- Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009668-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINALDO JOS
É
CARDOSO TAVARES

AGRAVADO: MUNIC
Í
PIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
REGINALDO JOS
É
CARDOSO TAVARES
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação possessória c/c indenizatória ajuizada em face do
MUNIC
Í
PIO DE GUARAPARI,
que deferiu o pedido formulado pelo agravado para reintegrá-lo efetivamente na posse do imóvel, inclusive em relação às demais casas porventura existentes no local.

Em suas razões (id. 3466854), sustenta o recorrente que os demais moradores das outras casas existentes na área objeto de reintegração de posse pelo Município não foram comunicados acerca da existência da ação de origem.

Aduz que, considerando a determinação para que ditos moradores também deixassem suas residências, foi ajuizada ação de manutenção de posse pelo espólio de Maria de Lourdes Cardoso Tavares, com pedido de efeito suspensivo, tombada sob o nº 5004411-70.2022.8.08.0021.

Defende, assim, que decisão objurgada deve ser sobrestada até o julgamento do referido processo, no qual se discute a posse sobre o imóvel por pessoas que ali se estabeleceram por toda a vida e não foram chamadas aos autos de origem, sofrendo, assim, cerceamento de defesa.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido (id. 3910808).

Manifestação do agravado no id. 6093522, noticiando a reintegração na posse do imóvel litigioso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009668-42.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINALDO JOS
É
CARDOSO TAVARES

AGRAVADO: MUNIC
Í
PIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
REGINALDO JOS
É
CARDOSO TAVARES
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação possessória c/c
indenizatória ajuizada
em face do
MUNIC
Í
PIO DE GUARAPARI,

q
ue deferiu o pedido formulado pelo agravado para reintegrá-lo efetivamente na posse do imóvel, inclusive em relação às demais casas porventura existentes no local.

Em suas razões
(id.
3466854
)
, sustenta o
recorrente
que
os demais moradores das outras casas existentes na área objeto de reintegração de posse pelo Município
não
foram comunicados acerca da existência da ação de origem.

Aduz que, considerando a determinação para que
ditos
moradores também deixassem suas residências, foi
ajuizada
ação de manutenção de posse pelo espólio de Maria de Lourdes Cardoso Tavares, com pedido de efeito suspensivo, tombada sob o nº 5004411-70.2022.8.08.0021.

Defende, assim, que
decisão objurgada
deve
ser sobrestada até o julgamento do referido processo, no qual se discute a posse sobre o imóvel por pessoas que ali se estabeleceram por toda a vida e não foram chamadas aos autos de origem, sofrendo, assim, cerceamento de defesa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, p
retende
a parte agravante

a suspensão da decisão que determinou
a reintegração de posse complementar
, com a sua permanência no imóvel até o deslinde do processo
nº 5004411-70.2022.8.08.0021,
ao argumento de que fora violado o direito de defesa
do e
spólio de
Maria de Lourdes Cardoso Tavares,
sua genitora.

Por ocasião da análise preliminar deste
a
gravo de
i
nstrumento,
fora proferida decisão
(
id. 5864385
)
in
deferindo
a antecipação da tutela recursal
, nos seguintes termos:

"De início, observa-se que já fora cumprido no Juízo de origem o mandado de reintegração de posse expedido em favor do Município de Guarapari, sendo direcionada a ordem de desocupação, entretanto, apenas em face do ora Agravante (Id. 3466868).

Todavia, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem certificou o seguinte:

"Certifico que o requerente Sr. Reginaldo José Cardoso Tavares desocupou o imóvel, sendo acolhido na casa do seu irmão Ronaldo. Certifico ainda que no referido local existem 03 (três) casas, sendo que uma era a casa ocupada pelo Sr. Reginaldo e as outras duas pelos seus irmãos Ronaldo e Reinaldo”.

Diante de tal cenário, o Município de Guarapari postulou (Id. 3466975) a expedição de mandado de reintegração de posse complementar com vistas à desocupação das outras duas casas existentes no imóvel, objeto da Escritura Pública de Desapropriação, que ainda estão habitadas, o que fora deferido pelo Magistrado a quo na decisão vergastada.

Portanto, conforme podemos observar, pretende o Recorrente obstar o cumprimento da determinação complementar de reintegração de posse, dirigida em desfavor dos seus irmãos, postulando, ainda, que a aludida ordem seja suspensa até o trânsito em julgado da ação nº 5004411-70.2022.8.08.0021, cujo polo ativo é composto pelo ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES CARDOSO TAVARES, representado pelo inventariante FÁBIO JOSÉ CARDOSO TAVARES. Nesse contexto, observa-se que o ora Agravante almeja, em nome próprio, obter tutela jurisdicional em favor terceiros, o que revela a sua ilegitimidade para tanto, sendo certo, por outro lado, que o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, o qual, no caso, não é o Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTIVA MOVIDA POR HERDEIRO E MEEIRA EM NOME PRÓPRIO. INVENTÁRIO EM CURSO. ILEGIMIDADE ATIVA.
Para postular em juízo é necessário ter legitimidade, sendo que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio
, salvo quando autorizado por Lei.
Será representado em juízo o espólio pelo inventariante
. Assim, antes de findo o inventário, o herdeiro ou meeira não tem legitimidade para pleitear em nome próprio direito relativo a crédito pertencente ao espólio (AC 1.0000.22.163884-4/001). (TJMG; AI 4433056-53.2020.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 02/12/2022; DJEMG 07/12/2022)

Ademais, cumpre ressaltar que a mencionada ação de manutenção de posse nº 5004411-70.2022.8.08.0021 já foi sentenciada, oportunidade em que o Magistrado a quo indeferiu a petição inicial, por reconhecer a ocorrência do fenômeno da coisa julgada e da litispendência, conforme podemos verificar no trecho abaixo colacionado, extraído do respectivo feito, que tramita pelo sistema PJe:

"Como visto, as sentenças atinentes aos processos nºs. 0002110-85.2015.8.08.0021 e 0002457-94.2010.808.0021 esgotaram a análise atinente à afirmação equivocada de posse da requerente sobre o imóvel descrito na exordial, notadamente porque constatou-se, após a devida instrução probatória, que a ocupação do imóvel em questão, adquirido pelo requerido nos idos de 1993 por meio de Escritura Pública de Desapropriação Amigável, deu-se a título de mera detenção, iniciada pelo ex-servidor público municipal Sr. José Arcanjo Bispo, falecido em 21/01/2004 (ex-companheiro da pessoa física do espólio requerente).

No ponto, destacou-se, ainda, no pronunciamento judicial que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação tombada sob o nº 0002110-85.2015.8.08.0021, que “não há como reconhecer em favor do espólio requerente, porque levada ao imóvel na condição de companheira do mero detentor para ali residir, o exercício de ocupação de natureza distinta da mera detenção, o mesmo aplicando-se aos membros de sua família, a exemplo do Sr. Reginaldo José Cardoso Tavares (autor na ação nº 0002110-85.2015.8.08.0021), que permaneceu no imóvel após o falecimento da requerente sob o signo da clandestinidade, sem clara deflagração da apropriação contra a municipalidade”.

Verifica-se, portanto, que a despeito de ter sido ajuizada por um dos filhos da Sra. MARIA DE LOURDES CARDOSO CARVALHO, a discussão atinente à posse da área do imóvel questionado, que retorna à apreciação judicial por meio de nova ação possessória, já se encontra integralmente esclarecida e sepultada, cujos efeitos da coisa julgada relativa à detenção configurada, sem maiores dificuldades, devem ser estendidos ao núcleo familiar envolvido, não se limitando ao espólio apontado ou, ainda, a apenas um dos filhos da requerente, mormente com vistas a observar o Princípio da Segurança Jurídica.

A teor do que dispõe o artigo 502 do Código de Processo Civil, aliás, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, ao passo que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505).

Ademais, conforme previsto no artigo 503 do diploma processual, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, aplicando-se à questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, desde que dessa resolução dependa o julgamento do mérito, a seu respeito tenha havido contraditório prévio e efetivo e que o juízo tenha competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal, o que se encontra atendido no caso dos autos.

Entender de modo diverso significaria, no presente caso, possibilitar a cada um dos filhos da requerente que postulasse, apenas sob a justificativa de estar em nome próprio, o reconhecimento de matéria (posse da área) já apreciada por este juízo e atingida pelo manto da coisa julgada, o que, além de não encontrar respaldo no ordenamento jurídico, evidencia inequívoca má-fé processual dos postulantes e a clara tentativa de burla à eficácia preclusiva da coisa julgada.

O caso, aliás, indica que o ajuizamento da ação se deu em razão de inconformismo da requerente (e,
possivelmente, dos filhos que permanecem residindo no local) com o cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor do requerido expedido nos autos do processo nº 0002110-85.2015.8.08.0021, com vistas, ao que tudo indica, a reabrir discussão já sedimentada por este juízo em ao menos dois feitos distintos.

Por outro lado, forçoso reconhecer, ainda, a existência de litispendência entre os elementos da presente demanda com o processo tombado sob o nº 0002457-94.2010.8.08.0021, no qual pleiteou a Sra. MARIA DE LOURDES CARDOSO CARVALHO – posteriormente sucedida por seu espólio – a reparação por danos morais em decorrência de ações perpetradas pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI na área do imóvel então ocupado por esta e sua família.

Isso porque, por óbvio, a reparação por danos morais em razão das condutas do requerido e o ressarcimento de benfeitorias possui como questão prejudicial a existência de posse da requerente sobre a área envolvida na conjuntura retratada, cuja conclusão, também com base nos fundamentos da sentença exarada nos autos do processo nº 0002110-85.2015.8.08.0021, foi no sentido de que a ocupação do imóvel em questão, adquirido pelo requerido nos idos de 1993 por meio de Escritura Pública de Desapropriação Amigável, deu-se a título de mera detenção, iniciada pelo ex-servidor público municipal Sr. José Arcanjo Bispo, falecido em 21/01/2004 (ex-companheiro da requerente).

Assim, como no caso dos autos, além de envolver as mesmas partes (ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES CARDOSO CARVALHO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI), trata de questão de fundo idêntica àquela vinculada nos autos do processo nº 0002457-94.2010.8.08.0021, mesmo que ausente na inicial o pedido expresso de manutenção da posse, a qual já se encontra com sentença prolatada, razão pela qual não se mostra viável a continuidade do feito, também por este fundamento, sob pena de inequívoca ofensa ao artigo 337, §§ 1º 3º, do CPC/2015”.

Nesse contexto, ainda que restasse superada a ilegitimidade do Recorrente para postular em nome próprio
direito alheio, conforme pontuado, inexistindo qualquer decisão suspendendo os efeitos da sentença ora citada, proferida nos autos nº 5004411-70.2022.8.08.0021, não há qualquer óbice à manutenção dos efeitos da decisão vergastada, que determinou a complementação da reintegração de posse em favor do Município.

Diante do exposto, então,
INDEFIRO
, por ora, o pedido liminar formulado nesta via recursal.
”

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, razão pela qual o ratifico em todos os seus termos como motivação deste voto,
mormente se considerado que o agravante busca
tutelar direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC,
porquanto a
penas o titular respectivo, cuja tutela está sendo reclamada no recurso, possui legitimidade e interesse para interpô-lo.

Firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.
Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.